Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-03.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002039-03.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 018.128.262-30 (EMBARGADO), GUSTAVO CASTELLO BRANCO PORTES COSTA COUTO - CPF: 027.136.641-95 (ADVOGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 018.128.262-30 (EMBARGANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ALEGAÇÃO DE DECISÃO
ULTRA PETITA
- NÃO VERIFICADA - PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA APELAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VÍCIO SANADO
PARA ANALISAR A MATÉRIA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCI
ALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTE.

1.
Não verificada a nulidade do acórdão por
que não é
ultra petita

a decisão que examina
pedido expressamente formulado no apelo.

2.
Reconhecida a existência de omissão que,
presente na fundamentação do voto, não influencia no resultado do julgamento, é de
ser sanado o vício pela via dos embargos de declaração, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

3.
Deferida a justiça gratuita à parte autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu

PARCIAL
provimento ao apelo
d
o autor, ora embargado
, assim ementado

(I
d.

222855658
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - FALECIMENTO DA ADVOGADA DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - ART. 313, I E §3º DO CPC - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO - AUTOR NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - DEVER DA PARTE DE ATUALIZAR OS DADOS - PRELIMINAR REJEITADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECONVENÇÃO - FIES - FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Em caso de falecimento do advogado do autor no curso do processo, o art. 313, I e §3º do CPC determina a suspensão do processo e a intimação do autor para constituir novo advogado. Se frustradas as tentativas de intimação do autor no endereço indicado na petição ini
cial, considera-se cumprida a providência e configura-se caso de extinção da ação principal, sem resolução de mérito.

II. Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III. Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, não se mostra possível a cobrança do aluno de diferenças decorrentes do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.

O embargante sustenta que
o v. acórdão é
nulo, por ser
ultra petita
, porque afirma que não houve pedido de reforma da sentença da reconvenção
.

Aduz que há omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os
vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
226448169
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC
), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Primeiramente,
o
embargante sustenta que o v. acórdão é nulo, por ser
ultra petita
, porque afirma que não houve
pedido de reforma da sentença da reconvenção.

Contudo, consta pedido expresso no recurso de apelação relativo à reconvenção (Id.
212524828 - Pág. 29
):

“(...)
e)
seja reformada a sentença para julgar improcedente a reconvenção

(...)”.

Por outro lado,
quanto à alegada omissão sobre o
pedido de revogação da gratuidade da justiça,
c
om razão a embargante.

De fato, há omissão no julgado quanto ao acima apontado, que ser
á
agora examinado.

Do exame, a embargante alega que
a justiça gratuita deferida na origem é indevida, ao argumento de que
o autor não é mais estudante, porquanto já se formou no curso superior e agora atua como médico.

A
cerca do pedido de justiça gratuita, dispõe o art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatíci
os
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Com efeito, em que pese o disposto no referido artigo, é certo que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, para o fim de cumprir o papel a ela imposta, vale dizer, possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condições financeiras, o acesso ao Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Do exame, em que pesem as alegações do
embargante
, não se verifica qualquer informação hábil a afastar a hipossuficiência declarada pelo autor, especialmente pelo fato de que este trouxe aos autos documentos que corroboraram com a hipossuficiência pleiteada e não houve comprovação de alteração da situação econômica.

Assim, analisada a matéria, sem razão o embargante quanto ao pedido de afastamento da
justiça gratuita.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para sanar a omiss
ão
apontada e analisar a matéria quanto
ao pedido de revogação da gratuidade da justiça,
contudo sem conferir efeitos infringentes, porquanto sem razão o embargante
no
pleito levantado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024